Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Abandono material e intelectual. Dolo. Confissão.
1 - Se a ré tinha condições físicas e financeiras de prover a subsistência e instrução primária da filha, mas, por descaso, optou por não o fazer, deixando de prover as necessidades básicas da criança e de garantir que frequentasse a escola de forma regular, têm-se os crimes de abandono material e intelectual.
2 - Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
3 - Apelação não provida.